Tribunal: TJSP
Processo: 1022834-34.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: reparador de veículos - Lesão nos ombros, cotovelo direito e coluna (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade parcial e permanente configurada - Nexo causal informado - Ausência de CAT - Sentença de procedência - RECURSO DA AUTARQUIA inicialmente, afirmando ausência de prévio requerimento administrativo, nem tão pouco houve pedido de prorrogação de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Auxílio-acidente - Profissão: reparador de veículos - Lesão nos ombros, cotovelo direito e coluna (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade parcial e permanente configurada - Nexo causal informado - Ausência de CAT - Sentença de procedência - RECURSO DA AUTARQUIA inicialmente, afirmando ausência de prévio requerimento administrativo, nem tão pouco houve pedido de prorrogação de benefício, devendo ser julgado extinto o processo - Subsidiariamente, concessão do benefício a contar da citação; admissibilidade de revisão periódica do benefício concedido de auxílio-acidente, na forma da Lei no 14.441/22; aplicação da prescrição quinquenal; e, incidências do Tema 905 do STJ e da EC 113/21, em seu artigo 3o para fins de correção do débito - RECURSO DO ASSISTENTE SIMPLES inicialmente, afirmando nulidade do laudo pericial, ante ausência de vistoria ambiental e também em razão da falta de esclarecimentos da perita nomeada - No mérito, calcado na ausência dos requisitos permissivos para concessão de alguma benesse acidentária - Prequestionamento - Conclusão da perícia não é realmente suficiente para confirmação do nexo, porquanto subsidiada exclusivamente na descrição do autor - Necessidade de realização de vistoria ambiental no local de trabalho para demonstrar a presença ou não do nexo causal/concausal para viabilizar a escorreita análise do pedido - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.